Tribunal: TJPA
Processo: 0049375-90.2015.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049375-90.2015.8.14.0094

APELANTE: EDINELSON DA SILVA MORAIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 1º e § 2°,

IV, DO CPB.

FATO
: Apelante que, em unidade de desígnios com corréus, ceifou a vida da vítima com golpes de faca, se evadindo do local logo após a prática do crime, sendo citado em Secretaria da ação penal contra si intentada.

Proferida sentença de pronúncia, dela não houve recurso, sendo o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, porém, não houve intimação pessoal do apelante, tampouco foi determinada a expedição de edital para tal finalidade. A tentativa de intimação foi feita por oficial de justiça, a qual restou infrutífera em razão de o réu não ter sido encontrado no endereço informado, restando a ausência de intimação para a sessão do júri causa de nulidade, em conformidade com o que disposto no art. 564, III, alínea g, do Código de Processo Penal, pois ainda que não seja imprescindível o comparecimento do réu/acusado na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, necessário se faz que lhe seja possibilitado o exercício de tal direito, o que somente se ocorre com sua prévia intimação pessoal ou ficta. Precedentes.

NULIDADE
. NÃO INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PROVIMENTO
.
FALTA DE REGULAR INTIMAÇÃO
.
PRECEDENTES DO STJ
. PRELIMINAR ACOLHIDA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 08 de
julho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
EDINELSON DA SILVA MORAIS,
por meio da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 1º e 2º, IV, do CPB
.

Depreende-se da denúncia, ID 22727760, que no dia 07 de junho de 2015, por volta de 01h:30min, às proximidades do "Boteco da Saudade", localizado na Rua São Jorge, KM 12, da Rodovia PA 140, Zona Rural de
Santo Antônio do Tauá
, o ora apelante e corréus - Edmax da Silva Damasceno e um terceiro conhecido como Adriano, investiram contra a integridade física da vítima Paulo Ivanildo Barra Marques, desferindo contra este cerca de 06 (seis) golpes de faca, que resultaram em sua morte.

Que o apelante e corréus estavam ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial ao norte referido quando a vítima chegou acompanhada de Ivanildo Cruz Nascimento com o propósito de igualmente ingerirem bebidas alcoólicas; que após algum tempo a vítima chamou por Edmax para conversar, pois o apelante demonstrava interesse em criar confusão consigo, porém, empreendeu fuga do local e o apelante e corréus saíram em sua perseguição.

Que posteriormente o irmão da vítima chegou no referido estabelecimento comercial e informou que Edmax da Silva Damasceno havia ferido seu irmão Paulo com 06 (seis) golpes de faca em diversas partes do corpo.

Conforme os autos, não houve qualquer desentendimento entre a vítima, o ora apelante e corréus que justificasse o violento ataque e morte daquela, tendo os agressores se evadido do distrito da culpa para lugar ignorado.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou denúncia pugnando pelo processamento e pronúncia de Edmax da Silva Damasceno e Edinelson da Silva Moraes, sendo este o ora apelante, para serem julgados pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II e IV, do CPB c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90.

Em ID 22727761, recebida a denúncia.

Em ID 22727770, resposta à acusação onde a defesa se reserva para apresentar suas teses defensivas em alegações finais e no plenário do júri.

Em ID 22727772, determinado o desmembramento do feito, devendo em relação ao corréu Edmax tramitar em autos apartados.

Em ID 22727803, termo de audiência,
mídia em ID
2272780
4/12.

Em ID
22727820, alegações finais ministeriais.

Em ID 22727823, alegações finais defensiva.

Em ID 22727827, Laudo nº: 2015.02.000518-TAN.

Em ID
22727829
, Sentença de pronúncia, da qual não houve recurso.

Em ID 22727903, sentença penal condenatória proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena cominada, ao final, em 10 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência em ID 22727905/915.

Em ID 22727916, ata da audiência.

Em ID
22727924
, em razões recursais, pugnou a defesa pelo reconhecimento de nulidade posterior à pronúncia ante a ausência de intimação do réu, ora apelante, para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, afirmando ter a defesa apresentado número telefônico pelo qual poderia o ora apelante ser intimado, mas tal não ocorreu, lhe sendo negado o direito de comparecer pessoalmente para exercer seu direito de defesa, afirmando não terem sido esgotados todos os meios para intimação do apelante e tampouco a realização de diligências neste sentido e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para que a redução em razão do privilégio seja no máximo previsto, com consequente readequação da pena.

Em contrarrazões, ID
22727927
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 25497976, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
EDINELSON DA SILVA MORAIS,
por meio da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 1º e 2º, IV, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA NULIDADE

Em sua primeira tese, visa o apelo que se reconheça a ocorrência de nulidade processual após a sentença de pronúncia ante a não intimação do réu, ora apelante, para comparecimento à Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri, ao que entendo deve ser dado provimento.

É certo, como bem sustentou o Ministério Público em suas contrarrazões, que não procede a alegação defensiva de que não houve tentativa de contato telefônico com o ora apelante, e sua consequente intimação, pelo número 91 99138-6092, informado em ID 22727900, pois efetivamente este número telefônico já havia sido fornecido pelo órgão ministerial, em ID 22727892, sendo certificado a não ocorrência de contato/intimação pelo fato de o referido número não funcionar como

whatsapp e pelo fato de as chamadas telefônicas retornarem com informação de que o número estava incorreto, como se denota da certidão acostada em ID 22727897.

É igualmente certo que o apelante foi citado em Secretaria da ação penal contra si movida, ocasião em que informou seu endereço atualizado e um número de telefone para contato, como certificado em ID 22727763, sendo igualmente certo que é dever daquele que se vê processado manter atualizado seu endereço, nos termos do art. 367, do CPP, contudo, em não tendo sido o réu, ora apelante, encontrado para ser pessoalmente intimado para a sessão do Tribunal do Júri, deveria o magistrado singular ter determinado sua intimação por edital, nos termos do que determina o art.
420
,
parágrafo único
, do
Código de Processo Penal
, com redação atribuída pela Lei n.
11.689
, de 09 de junho de 2008, estabelecendo que será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado, o que efetivamente não ocorreu no caso em espeque.

Efetivamente houve tentativa de intimação do acusado para a sessão de julgamento através do oficial de justiça, mas restou infrutífera em razão de ele não ter sido encontrado e se o acusado tem direito à autodefesa, sua não intimação para a sessão do júri é causa de nulidade, consoante se extrai do art. 564, III, g, do CPP.

Assim, ainda que seja pacífico o entendimento de que o julgamento pelo Tribunal do Júri pode ocorrer mesmo na ausência do réu, pacífico também é o entendimento de que este deve ser regularmente intimado e que em não sendo encontrado e intimado pessoalmente sua intimação deve se dar por edital, o que não ocorreu, não havendo que se falar em ausência de prejuízo para a defesa uma vez que teve o réu cerceado seu direito à ampla defesa; poderia até não ter comparecido ao julgamento, o que lhe é dado fazer, mas é seu direito ser intimado para tal.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART . 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA. ARTS. 564, III, A e 457 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. LESÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA C. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 457 DO CPP . PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE CITAÇÃO, REAL OU FICTA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA . RECORRENTE NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NÃO REALIZADA. ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO NO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE POSSIBILITAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À AUTODEFESA. 1. Com efeito, o art . 572, I, deve ser interpretado, sistematicamente, com o art. 457 do Código de Processo Penal, no sentido de que, a despeito de ser possível a realização da sessão plenária do Júri sem a presença do pronunciado, imprescindível, para tanto, que este tenha sido previamente intimado. E, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, não sendo o acusado solto encontrado para intimação pessoal, imprescindível sua intimação via edital, o que não ocorreu no caso dos autos (HC n . 374.752/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/2/2017). 2. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta . [...] Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes (AgRg no REsp n. 1 .310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/5/2018). 3. De fato, a prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, nos termos do art. 420, parágrafo único, do CPP, o acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal deverá ser intimado por edital. 4. Recurso especial provido a fim de reconhecer a nulidade absoluta dos atos praticados após a decisão de pronúncia, haja vista a ausência de intimação do recorrente quanto a esta decisão, bem como à data da sessão de julgamento no Conselho de Sentença, determinando, assim, a realização de um novo Júri, após a sua devida comunicação. (STJ - REsp: 1776472 MS 2018/0285271-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art . 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação atribuída pela Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008, estabelece que será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. 2. No caso dos autos, a única tentativa de intimação do acusado para a sessão foi feita através do oficial de justiça, a qual foi infrutífera em razão de ele não ter sido encontrado. Se o acusado tem direito à autodefesa, sua não intimação para a sessão do júri é causa de nulidade, consoante se extrai do art. 564 do Estatuto Processual Repressivo. 3. Apesar de não se mostrar imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta. 4. Nesta esteira, diante da garantia constitucional da plenitude de autodefesa, mister se faz considerar tal nulidade como absoluta, não havendo se falar em preclusão, nos termos dos art. 571, VIII, do CPP. Precedentes. 5. O recorrente transcreveu julgados para comprovar a ocorrência do dissenso jurisprudencial sem, contudo, fazer o necessário cotejo analítico viabilizador do apelo especial. A identidade deve ser demonstrada, nos termos dos nos arts . 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015), e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ, a fim de evidenciar a necessidade da uniformização jurisprudencial preceituada na Constituição Federal. Ademais, cumpre destacar que os julgados colacionados para comprovação da divergência não guardam similitude fática e jurídica com o acórdão hostilizado, tendo em vista que tratam da preclusão de matéria referente à nulidade relativa. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1310997 SE 2012/0049530-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, CP)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – ACUSADO COM ENDEREÇO CERTO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – ÚNICA TENTATIVA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – FALTA DE REGULAR INTIMAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL . “No caso dos autos, a única tentativa de intimação do acusado para a sessão foi feita através do oficial de justiça, a qual foi infrutífera em razão de ele não ter sido encontrado. Se o acusado tem direito à autodefesa, sua não intimação para a sessão do júri é causa de nulidade, consoante se extrai do art. 564 do Estatuto Processual Repressivo” (STJ, AgRg no REsp 1310997/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). Ainda que não seja imprescindível o comparecimento do acusado na sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença, necessário se faz que seja possibilitado a ele o exercício de tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação pessoal ou ficta (AgRg no REsp n. 1.310.997/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/5/2018). (TJ-MT - APR: 00154544620148110002, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023)

Impende ressaltar que o interrogatório em plenário, além de meio de prova, é ato destinado à autodefesa do réu e é por meio do seu depoimento em plenário que poderá expor sua versão dos fatos que lhe são imputados. Portanto, sua não intimação para comparecer ao plenário efetivamente acarretou prejuízo concreto à sua defesa, materializado na condenação à pena de 10 (dez) anos de reclusão, constituindo, pois, nulidade processual insanável, por se tratar de nulidade absoluta, passível de ser declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, principalmente quando demonstrado o efetivo prejuízo ao apelante, se mostrando imperiosa a desconstituição da sentença condenatória) e declarar a nulidade absoluta do processo a partir da sessão de julgamento realizada no mês de agosto de 2024.

Ante o exposto, e apesar da manifestação ministerial,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela defesa de
EDNELSON DA SILVA MORAIS
e, em consequência, declaro a nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo ele ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, restando prejudicada a análise das demais teses trazidas aos autos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de
julho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/07/2025